Tribunal: CARF
Processo: 13981.000168/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/05/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo o lançamento ocorrido no quinquênio legal não ocorre a declaração da decadência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/05/2003
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 69. APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS EM RELAÇÃO AOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Enquadra-se na condição de agroindústria a pessoa jurídica que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização de produção rural própria, além da produção de terceiros, se for o caso.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000168/2008-26
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-008.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrentes
PRIMO TEDESCO SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/05/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo o lançamento ocorrido no quinquênio legal não ocorre a declaração da
decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/05/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000168/2008-26
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 69. APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS EM RELAÇÃO AOS DADOS
NÃO
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando
com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de
obrigação acessória.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Enquadra-se na condição de agroindústria a pessoa jurídica que desenvolve as
atividades de produção rural e de industrialização de produção rural própria,
além da produção de terceiros, se for o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício e conhecer, em parte, do recurso voluntário, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 231) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 250/260), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos
arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples
declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi interposto
pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 230/241), proferida em sessão de 09/10/2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 07-17.777, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

procedente em parte os pedidos da impugnação (e-fls. 124/144), excluindo parte do crédito, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/05/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INEXATIDÃO. DADOS NÃO RELACIONADOS
COM OS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
sociais previdenciárias.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08.
A decadência dos créditos previdenciários é regida pelas disposições contidas no
Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal no 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Enquadra-se na condição de agroindústria a pessoa jurídica que desenvolve as
atividades de produção rural e de industrialização de produção rural própria, além da
produção de terceiros, se for o caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/05/2003
PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
O prazo de prescrição é contado partir da constituição definitiva do crédito, isto é, da
data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em
procedimento administrativo.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009. ARTIGO 106
DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições da
novel legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/05/2003
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de
atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória com Código de Fundamentação Legal –
CFL 69 (DEBCAD 37.154.553-6), juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/12; 26/28) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 30/38), tendo o contribuinte sido notificado
em 20/05/2008 (e-fl. 4), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O Auto de Infração em pauta (DEBCAD no 37.154.553-6) foi lavrado, nos
termos do relatório fiscal de fls. 14 a 17, em razão da sociedade empresária Primo
Tedesco S/A ter cometido a infração que era prevista no artigo 32, inciso IV e §6o, da
Lei no 8.212/1991, ao apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação a dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

De acordo com o relatório fiscal de fls. 14 a 17, a Autuada, desde 11/2001,
declara o campo FPAS da GFIP de todos os seus estabelecimentos de maneira inexata.
Ao invés de informar os códigos relativos às agroindústrias, declara o FPAS 507
(indústria em geral).

Foi aplicada multa no valor de R$ 1.192,06 (um mil e cento e noventa e dois
reais e seis centavos), de acordo com o artigo 32, §6o, da Lei no 8.212/1991, c/c os
artigos 284, inciso III, e 373 do Regulamento da Previdência Social, e com a Portaria
Interministerial MPS/MF no 77, de 11/03/2008.

No relatório fiscal da multa (fl. 18), a autoridade lançadora esclarece que embora
a inexatidão tenha sido apurada nas competências de 11/2001 a 13/2007, o cálculo da
multa levou em conta somente as infrações apuradas nas competências de 11/2001 a
05/2003, devido a alteração promovida pelo Decreto no 4.729, de 09/06/03, na redação
do inciso II do artigo 284 do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em sua impugnação de fls. 61 a 71, a Autuada apresentou alegações que adiante
apresentamos de forma resumida.

Aduziu que não pode ser enquadrada como agroindústria, já que somente a sua
matriz realiza operações definidas pela legislação previdenciária como agroindustriais.

Disse que "durante todo o período fiscalizado e também antes e pós fiscalização
sempre recolheu as contribuições sociais de acordo com a legislação que regula o
segmento 'industrial' 'por ser de fato indústria'."

Afirmou que as filiais localizadas nas cidades de Canos/RS (CNPJ no 83.../0002-
10) e Santo Antônio do Planalto/RS (CNPJ no 83.../0017-05) são estabelecimentos
industriais que não utilizam no seu processo industrial qualquer produto de origem
rural. Ademais, alegou que estes estabelecimentos não são produtores rurais.

Asseverou que os estabelecimentos localizados nas cidades de Porto Alegre/RS
(CNPJ no 83.../0018-88) e São Paulo/SP (CNPJ no 83.../0019-69), não se enquadram no
artigo 22-A da Lei no 8.212/91, pois são simples escritórios de administração e
representação comercial.

Afirmou que o artigo 22-A da Lei no 8.212/91 é inconstitucional.

Salientou que, por força da Súmula Vinculante n° 8 do STF, a parcela da multa
lançada relativa às competências novembro/2001 a março/2003 encontra-se fulminada
pela decadência/prescrição.

Em razão destas alegações, a Autuada pleiteia a "extinção" da presente autuação.

Juntamente com a impugnação, a Autuada apresentou: cópia de procuração
(fl. 74); cópia da carteira da OAB do procurador (fl. 75); cópia do ato constitutivo
(fl. 78); cópias de atas de assembleia (fls. 79 a 83); cópias de carteiras de identidade (fls.
76/77); cópias de comprovantes de inscrição no CNPJ (fls. 84 a 87); cópias de registros
de inventário (fls. 88 a 107); e cópia de clipping eletrônico da AASP (fl. 108).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme ementa anteriormente transcrita, tendo ocorrido a exoneração
de R$ 815,62.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

Na decisão a quo foram refutadas parcelas das insurgências do contribuinte e, ao
final, a decisão de piso acolheu em parte a tese de defesa consignando, in verbis:

Em face de tudo quanto foi exposto, manifesto-me no sentido da procedência em
parte do lançamento, exonerando do crédito o montante de R$ 815,62 (oitocentos e
quinze reais e sessenta e dois centavos), e mantendo o restante da multa, que totaliza R$
376,44 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 231):

Em face da existência de conexão entre este processo e o de no
13981.000166/2008-37
(o
resultado
do
julgamento
do
processo
no
13981.000166/2008-37 interfere no cálculo da multa mais benigna), cujo acórdão foi
submetido a recurso de oficio, e tendo em vista a necessidade de se evitar decisões
contraditórias (aplicação subsidiária dos artigos 102, 103, 105 e 106 do Código de
Processo Civil), RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), na forma do art. 366, inciso I, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, na redação conferida
pelo Decreto no 6.224, de 04 de outubro de 2007, c/c o artigo 25, inciso II, do Decreto no
70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando em parte termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13981.000166/2008-37 (e-fl. 2).
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter cancelado
parcialmente a autuação. A exoneração totaliza R$ 815,62.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Antes de sua vigência, especialmente por ocasião da interposição do recurso de
ofício, estava vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00.
Concretamente, considerando o montante exonerado na origem, em termos de
principal e a multa, referida exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
considerando tributo e encargos de multa, já que, observando a norma regulamentar, não se
computam os juros de mora pela taxa SELIC.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 26/11/2009, e-fl. 248,
protocolo recursal em 28/12/2009, segunda-feira, e-fl. 250, e despacho de encaminhamento,
e-fl. 295), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de
conhecimento parcial.
O recurso é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade,
inexiste fato impeditivo ou modificativo do poder de recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato
extintivo ou mesmo impeditivo ao poder de recorrer. Veja-se:
Pedido de declaração de inconstitucionalidades
Em alguns pontos, pretende o recorrente o reconhecimento de
inconstitucionalidades, especialmente do art. 22A da Lei 8.212, de 1991, introduzido pela Lei
10.256, de 2001. Deveras, pede o contribuinte a declaração de inconstitucionalidade. Todavia, é
cediço que é vedado a este Colegiado declarar a inconstitucionalidade de ato normativo.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Realmente, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância
com a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo de lançamento atendeu
seus requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos da competência, da
finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a
consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em recurso,
observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não havendo
permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo exclusivamente ao Poder
Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo pretensão de
reconhecimento e de declaração de inconstitucionalidade pelo CARF.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, conheço da temática envolvendo a decadência, por ser uma
prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento nas competências
12/2002 a e 01/2003 a 03/2003. A tese é baseada em pagamento antecipado aplicando-se o §4.o
do art. 150 do CTN.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Ora, tratando-se de lançamento de
obrigação acessória sempre se aplica o art. 173, I do CTN, não ocorrendo a decadência do
lançamento notificado em 20/05/2008 (e-fl. 4).
Aliás, a matéria consta na Súmula CARF no 148, nestes termos:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Logo, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Irresignação contra o lançamento
Doravante, a análise se efetivará sob o crivo das competências 12/2002 em diante,
considerando que as competências 11/2002, inclusive, e as anteriores já tiveram a decadência do
lançamento declarada na DRJ.
Em essência o recorrente mantém a mesma tese da impugnação, argumenta que
não é agroindústria, argumenta que se aplica a retroatividade benigna.
Quanto a matéria de inconstitucionalidade do art. 22A da Lei 8.212 não compete
ao contencioso administrativo fiscal, conforme exposto na admissibilidade.
Demais a mais, não houve outras abordagens em recurso.
Pois bem. Não havendo novo contexto argumentativo, assim como considerando
que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, estando este julgador,
diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de
decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da
decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos
transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57
do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF),
verbis:
Enquadramento como agroindústria

A legislação previdenciária, ao tratar dos requisitos necessários para o
enquadramento de pessoa jurídica na condição de agroindústria, preceitua que:
Lei n.o 8.212/1991
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II
do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela
Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do beneficio previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos
riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
(...)
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999)
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Artigo
acrescentado pelo Decreto n°4.032, de 26/11/2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e (Inciso
acrescentado pelo Decreto n.o 4.032, de 26/11/2001)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

II - zero vírgula um por cento para o financiamento do beneficio previsto nos
arts. 64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
(Inciso acrescentado pelo Decreto n.o 4.032, de 26/11/2001)
(...)

Da leitura destes dispositivos legais, depreende-se que, na definição do que seja
agroindústria, estão contidos os seguintes requisitos: ser produtor rural pessoa jurídica;
e industrializar PRODUÇÃO PRÓPRIA além da produção de terceiros, se for o caso.

No presente caso, a autoridade lançadora demonstrou de maneira clara, em seu
relatório de fls. 14 a 17, que a Autuada preenche tais requisitos:

6.1.
Relativamente
ao
enquadramento
da
empresa
como
"agroindústria", esclareço que empresa executa atividades de a partir da pasta
celulósica, produção industrial de papel/papelão, utilizando-se de suas reservas
florestais como base de matéria-prima necessária ao processo produtivo
industrial, bem corno, de madeiras adquiridas de terceiros;

6.2. As transferências, quase que diárias, das matérias-primas
(madeiras) de suas florestas para a sua linha de produção/industrialização,
está evidenciada na conta contábil n.o 18499-3 — cotas de exaustão (razão
contábil anexado por amostragem) e a contrapartida contábil é a conta n.o
14101-1 — matéria prima, indicando que parte de sua produção industrial
advém de sua produção rural própria;

6.3. Nessa situação identificada pela Fiscalização, a empresa ao
industrializar a sua produção rural (madeiras) e transformá-la num produto
completamente alterado, o papel/papelão, fica perfeitamente enquadrada no
conceito de empresa "agroindustrial" nos termos do artigo 22-A da Lei Federal
n.o 8.212/91, e portanto, tem a sua base principal de recolhimentos à
Seguridade Social dada pela receita bruta oriunda da comercialização de sua
produção industrializada;

A própria Autuada, na impugnação de fls. 61 a 71, admite que a sua matriz
(CNPJ n.o 83.../0001-30) desenvolve atividades agroindustriais.

Fica evidente, portanto, que não pode prosperar a alegação de que a Autuada não
deve ser enquadrada como agroindústria, já que ela produz matéria-prima (madeira)
empregada no seu processo produtivo.

A alegação de que as filiais localizadas nas cidades de Canoas/RS (CNPJ n.o
83.../0002-10) e Santo Antônio do Planalto/RS (CNPJ n.o 83.../0017-05) não
desenvolvem atividades agroindustriais, por sua vez, também carece de razão.

De acordo com a própria Autuada, tais filiais fabricam caixas, chapas de papelão
ondulado e papel miolo reciclado utilizando como insumo papel Kraft, papel miolo
papel branco e aparas (sucata) de papel reciclável.

Esses insumos, conforme demonstram as cópias de registro de inventário de fls.
88 a 107, juntadas também pela Autuada, são provenientes, em grande parte, da própria
Primo Tedesco S/A, que tem como atividade econômica principal, na sua matriz (CNPJ
n.o 83.../0001-30), a fabricação de papel (fl. 84).

É fácil constatar, por conseguinte, que as filiais localizadas nas cidades de
Canoas/RS (CNPJ n.o 83.../0002-10) e Santo Antônio do Planalto/RS (CNPJ n.o
83.../0017-05), também participam da atividade agroindustrial desenvolvida pela
Autuada, visto que ao utilizarem insumos fabricados na matriz (CNPJ n.o 83.../0001-
30), industrializam, ao menos de forma indireta (mediata), produção rural (madeira)
própria.

Já a existência das filiais de Porto Alegre/RS (CNPJ n.o 83.../0018-88) e São
Paulo/SP (CNPJ n.o 83.../0019-69), por si só, não é suficiente para descaracterizar a
condição de agroindústria da Autuada, porquanto tais estabelecimentos, de acordo com
a própria impugnação de fls. 61 a 71, são simples escritórios voltados para a
administração da Autuada e comercialização da sua produção agroindustrial.

É importante ressaltar, por fim, que mesmo que as atividades desenvolvidas
pelas filiais inscritas no CNPJ sob os ns.o 83.../0002-10, 83.../0017-05, 83.../0018-88 e
83.../0019-69, fossem consideradas autônomas em relação a atividade agroindustrial, tal
fato não retiraria o caráter de agroindústria da Autuada, por força do disposto no artigo
201-B do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999),
que assim preceitua:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000168/2008-26

Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999)
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor
da receita bruta dela decorrente. (Incluído pelo Decreto n.o 4.032, de 2001)

Ante todo o exposto, verifica-se que os códigos FPAS que a Autuada deveria ter
usado nas GFIP das competências englobadas na presente autuação, ao contrário do
alegado na impugnação de fls. 98 a 109, são os citados pela autoridade fiscal no
parágrafo 12 do seu relatório de fls. 14 a 17, ou seja:
(..) período de 11/2001 a 08/2003 — sobre as folhas de pagamentos dos
empregados dos setores primário (rural) FPAS 604 e administrativo/industrial
FPAS 833, além do FPAS 744-8 sobre o faturamento da empresa; período de
09/2003 a 07/2005, sobre as folhas de pagamentos dos empregados dos setores
primário (rural) FPAS 795 e administrativo/industrial FPAS 531; período de
08/2005 em diante, sobre as folhas de pagamentos dos empregados dos setores
primário (rural) FPAS 787 e administrativo/industrial FPAS 507.
Por conseguinte, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, sem razão o recorrente, mantendo-se na integra a decisão hostilizada, pelo que não
conheço do recurso de ofício, por não atender o limite de alçada, conheço parcialmente do
recurso voluntário, deixando de conhecer do pedido de declaração/reconhecimento de
inconstitucionalidade, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento nas competências
12/2002 e 01/203 a 03/2003 e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, e conheço em parte do recurso
voluntário, exceto quanto à temática da inconstitucionalidade, para, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital